Tribunal: TJMT
Processo: 1048261-25.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048261-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR - CPF: 432.667.541-15 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (AGRAVADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual o executado alegava prescrição intercorrente e inutilidade da penhora incidente sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente, diante do alegado transcurso de prazo superior a cinco anos após o último ato constritivo; (
ii
) estabelecer se a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente é inútil, em razão da existência de saldo devedor superior ao valor do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, exige suspensão formal da execução, ausência de bens e inércia injustificada do exequente após o decurso do prazo de um ano.

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva expropriação de bens interrompem o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 568).

No caso, após a suspensão do feito, houve penhora de veículo, pedido de leilão, arrematação em venda direta com conversão do bem em dinheiro e reiteradas diligências para localização de ativos, inclusive via
Sisbajud
e requerimento de penhora de cotas sociais, o que demonstra atividade executiva efetiva e ausência de desídia do credor.

A nova penhora deferida em junho de 2023 sobre direitos aquisitivos de imóvel constitui ato constritivo idôneo, apto a afastar o transcurso ininterrupto do prazo prescricional.

A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária possui previsão expressa no art. 835, XII, do CPC, recaindo sobre a posição jurídica do devedor fiduciante, dotada de expressão econômica.

A alegação de que o saldo devedor junto à instituição financeira supera o valor do bem não foi comprovada de forma inequívoca e demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

A extinção da execução por inutilidade constitui medida excepcional, cabível apenas diante de absoluta impossibilidade fática de satisfação do crédito, circunstância não demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente exige suspensão formal da execução e inércia injustificada do exequente, não se configurando quando há efetiva constrição e expropriação patrimonial. 2. Atos constritivos eficazes, como penhora e arrematação com conversão do bem em dinheiro, interrompem o curso da prescrição intercorrente. 3. É possível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, não sendo a constrição considerada inútil sem prova inequívoca de absoluta inviabilidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, II; 835, XII; 921, §§ 1º a 5º; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); TJMT, N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 16/08/2023; TJMT, N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 05/02/2025; TJMT, N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
1048261-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NAZARIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAZÁRIO JOAQUIM CAYRES JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0004257-03.2010.8.11.0013, rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada
, em face do agravado,
MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução se arrasta por 15 (quinze) anos sem que o exequente tenha logrado êxito em localizar patrimônio substancial capaz de satisfazer o crédito.

Alega que, após uma década e meia de movimentação processual, o único valor efetivamente expropriado foi a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), fruto da arrematação de uma sucata de reboque.

Argumenta que a prescrição intercorrente se consumou, pois o último ato de constrição efetiva ocorreu em 20/02/2017 (bloqueio
Renajud
do reboque), e o pedido de nova penhora só ocorreu em junho de 2023, quando a pretensão já estaria fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, a inutilidade da execução, uma vez que a nova penhora deferida recai sobre "direitos aquisitivos" de um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, cujo saldo devedor perante o banco ultrapassa R$ 330.000,00, o que tornaria a expropriação
inócua
.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo-se a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a inutilidade da execução.

Em decisão monocrática (
id
339935889), indeferi o pedido liminar por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para a concessão do efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (
id 346085893
), defendendo que sempre buscou bens e realizou diligências para encontrar patrimônio para quitação do débito.

Sustenta que a execução nunca ficou parada e que a prescrição intercorrente exige
abandono real do credor, o que não ocorreu no caso, pois houve perseguição patrimonial contínua.

Argumenta que a prescrição intercorrente não nasce do simples decurso do tempo, exigindo, cumulativamente, suspensão do processo, ausência de bens e inércia do exequente, sendo o terceiro requisito essencial.

Afirma que os atos constritivos efetivos interrompem o prazo prescricional, e que a penhora e arrematação são atos expropriatórios reais, com resultado econômico concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Quanto à alegação de inutilidade da execução em razão da penhora recair sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de penhora sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, conforme previsão expressa do art. 835, XII, do CPC, que estabelece a penhora de "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia".

O fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente não torna a constrição inútil, pois a penhora recai sobre os direitos do devedor fiduciante, os quais possuem expressão econômica correspondente às parcelas já quitadas e à eventual valorização do bem.

Ademais, o argumento de que o saldo devedor perante a instituição financeira seria superior ao valor do bem não foi comprovado de forma inequívoca nos autos, tratando-se de alegação que demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

A extinção da execução por inutilidade é medida excepcionalíssima, reservada aos casos em que se verifica a absoluta impossibilidade fática de satisfação do crédito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Quanto à preliminar de não cabimento do recurso por suposta preclusão da matéria, suscitada pelo Agravado, entendo que não merece acolhimento.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ademais, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença e no processo de execução, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial que tramita desde 2010, bem como na análise da utilidade da penhora realizada sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente.

De início, apura-se que a execução se funda na escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, firmada entre as partes,
acostada no id 38302684 - pág. 11/15
dos autos da execução
.

O instituto da prescrição intercorrente encontra-se disciplinado no art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, que estabelece:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo."

No caso em análise, o Agravante sustenta que o último ato de constrição efetiva ocorreu em fevereiro de 2017 (bloqueio RENAJUD do reboque), e que o pedido de nova penhora somente foi realizado em junho de 2023, quando já teria transcorrido o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, após o período de suspensão de um ano.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao Agravante.

Conforme se depreende dos documentos juntados, após a suspensão do processo em
maio/
2018
(decisão de id 38302689 – pág. 22 dos autos da execução)
,
houve a penhora de veículo (auto de penhora, avaliação e depósito de id 38302689 – pág. 26)
, tendo o credor postulado pela
realização de
leilão do bem, em junho/2018.

H
ouve
ainda
a efetiva expropriação de bem do devedor em novembro
/
2021, consistente na arrematação em venda direta de veículo anteriormente penhorado.

Postulou o credor inúmeras vezes pela penhora de valores, via
Sisbajud
.

Pediu ainda a penhora de cotas
nas sociedades em que
o devedor
é socio/proprietário
(
CNPJ: 33.675.554/0001-48,
CNPJ
:
41.276.952/0001-10 e
CNPJ
:

20.594.793/0001-21
), conforme id

85848355 dos autos da execução.

Assim, considerando os autos
expropriatório
s
, ainda que decorrente de penhora anterior,
bem como, as buscas reiteradas do credor pela satisfação da dívida, tem-se que
efetiva

a
atividade executiva
, restando
demonstra
do
que o processo não permaneceu inerte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS (Tema 568), firmou entendimento de que "a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens".

No caso em tela, não se trata de mero peticionamento infrutífero, mas de efetiva expropriação patrimonial que resultou em conversão de bem em dinheiro, ainda que em valor inferior ao total da dívida. Este ato demonstra que a execução não permaneceu paralisada por inércia do credor, mas sim que houve atividade executiva efetiva.

Ademais, o que se nota da análise do feito executivo é que diversas vezes o devedor manifestou, pugnando pela prescrição intercorrente,
sem êxito
. Bem ainda, apresentou exceção de
pré
-executividade
e diversos recursos,
causando até certo tumulto no processo.

Ademais, em junho
/
2023, foi deferida nova penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel, o que também constitui ato constritivo eficaz para fins de interrupção do prazo prescricional.

Assim, não se verifica o transcurso ininterrupto do prazo prescricional quinquenal após o período de suspensão de um ano, o que afasta a ocorrência da prescrição intercorrente no caso concreto.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da execução.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS
TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar
andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026